Tribunal: TJDFT
Processo: 0738108-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738108-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO TEOFILO DA SILVA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABRICIO TEOFILO DA SILVA (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 139380699 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0728598-55.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de formulado na petição Id. 138070045 dos autos principais, no qual o ora agravante pleiteou a remoção da restrição que recai sobre o veículo VW/KOMBI – Placa JEB0E47. Ademais, indeferiu o pedido de nomeação do próprio recorrente como depositário fiel dos veículos de Placa JEB0E47 e Placa OVN9330, diante da ausência de concordância da parte exequente. Eis o teor da decisão: “Indefiro o pedido formulado na petição ID 138070045, tendo em vista que não é possível presumir, neste momento, que a alienação do veículo com a placa OVN-9330 bastará para a satisfação do crédito exequendo. Indefiro, ainda, o pedido de nomeação do próprio devedor como depositário fiel dos veículos, diante da ausência de concordância da parte autora. Quanto ao executado Franciony, o processo está suspenso nos termos da decisão precedente (ID 126475294). Ao CJU: Quanto ao executado Fabrício, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo com a placa OVN-9330 (ID 108724845) e de intimação do devedor. Quanto à executada Intenção Fomento Mercantil, remetam-se os autos à Curadoria de Ausentes.“ (Id. 139380699 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 41167516 – pp. 1/3 e Id. 41167524 – pp. 1/5), o executado, ora agravante, informa que: a) “a ação originária foi ajuizada em desfavor da empresa INTENSAO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA – ME, ante ao inadimplemento de valores decorrentes de pagamentos não efetivados relativos aos cheques no 000196 e 000197 emitidos pela executada e endossados pelos executados FRANCIONY RODRIGUES DO NASCIMENTO e FABRICIO TEOFILO DA SILVA” (Id. 41167524 – p. 1); b) “a empresa executada tem como proprietária a senhora Uiara Sá Sampaio do Nascimento, que é esposa do cofiador também executado FRANCIONY RODRIGUES DO NASCIMENTO, que de fato é o gestor da executada” (Id. 41167524 – p. 1); c) “o agravante, por sua vez, é possuidor de créditos para com o senhor FRANCIONY, sobretudo relacionados à venda que fez do veículo motocicleta HARLEY DAVIDSON/FLSTN ano 2007 (placa FAT1445, chassi 9321JD5147M065568) que está sob a posse do senhor FRANCIONY, muito embora a propriedade seja do agravante” (Id. 41167524 – p. 1). Discorre que cobrou o débito do senhor Franciony, tendo este informado que somente poderia adimplir se o ora agravante endossasse os cheques objetos da empresa demandada, que seriam trocados por dinheiro em espécie pela empresa agravada. Esclarece que o senhor Franciony, coavalista, nem repassou os valores devidos ao agravante, e não providenciou o pagamento dos cheques cobrados na ação originária, na qual foi determinada a penhora dos veículos VW/KOMBI (Placa JEB0E47) e FIESTA FLEX (Placa OVN9330), ambos de propriedade do recorrente. Destaca que foram determinadas a restrição de circulação, bem como a remoção dos citados automóveis. Noticia que foi informado ao juízo a quo o interesse da empresa exequente/recorrida sobre a motocicleta HARLEY DAVIDSON/FLSTN (placa FAT1445). Narra que explicitou o interesse na dação em pagamento da referida motocicleta, não se opondo à penhora. Sustenta que o juízo de origem manteve a penhora só dos bens de propriedade do ora agravante, mesmo restando demonstrado que tais automóveis são instrumento de trabalho, já que é motorista autônomo. Aduz, em síntese, que os dois veículos são impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC. Discorre sobre o princípio da menor onerosidade da execução ao executado. Alega que o juízo a quo desconsiderou a oferta de um bem de maior valor do que a dívida, qual seja, motocicleta HARLEY DAVIDSON/FLSTN (placa FAT1445). Cita dispositivos atinentes à matéria. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que: 1) “i. Definir liminarmente a remoção da penhora que recai sobre os veículos VW/KOMBI JEB0E47 – DF e FORD/FIESTA FLEX OVN9330 - DF, posto que são os instrumentos de trabalho do executado Fabrício; ii. Determinação da penhora remoção, praceamento, liquidação do débito e devolução para o executado Fabrício dos valores excedentes, do veículo HARLEY DAVIDSON/FLSTN ano 2007 (placa FAT1445, chassi 9321JD5147M065568) no endereço já indicado; iii. Subsidiariamente, caso não entenda no momento cabível o remoção da penhora que recai sobre os veículos VW/KOMBI JEB0E47 – DF e FORD/FIESTA FLEX OVN9330 - DF, que remova junto aos órgão de trânsito a restrição da circulação, a fim de que o senhor Fabrício possa utilizar seus instrumentos de trabalho, possibilitando o próprio sustento e de sua família, bem como propor uma forma de adimplir parceladamente o débito” (Id. 41167524 – p. 5). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 43027702 – p. 1 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. De início, em consulta à decisão ora agravada, nota-se inexistir conteúdo decisório relacionado à determinação de penhora, remoção, praceamento, liquidação do débito e devolução para o executado Fabrício dos valores excedentes, do veículo HARLEY DAVIDSON/FLSTN (placa FAT1445), já que tal ponto foi decidido por meio da decisão datada de 31/05/2022 (Id. 126575294 – pp. 1/2 dos autos principais), encontrando-se a matéria preclusa. Desse modo, deixo de conhecer o presente recurso neste ponto. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A demanda originária diz respeito à Execução de Título Extrajudicial, na qual a parte exequente/agravada, pleiteia o recebimento da quantia de R$ 14.902,34 (quatorze mil, novecentos e dois reais e trinta e quatro centavos), representada pelos cheques no 000196 e no 000197, conforme petição inicial datada de 06/10/2017 (Id. 10243413 – pp. 1/4 dos autos principais). Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto a manutenção da penhora sobre os veículos VW/KOMBI (Placa JEB0E47) e FIESTA FLEX (Placa OVN9330), decorreu da apreciação do conjunto fático probatório realizado nos autos principais, especialmente na ausência de demonstração de plausibilidade do direito contestado pelo ora recorrente quanto a garantia de satisfação do crédito exequendo. Ao consultar o teor do decidido pelo juízo de origem, tomando por base os dispositivos da lei processual, nada obstante a argumentação da parte agravante, em princípio, efetivamente não restam observados o atendimento dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a se sustentar, pelo menos por ora, a fundamentação esposada na decisão recorrida. E isso porque, muito embora o agravante defenda que o veículo VW/KOMBI (Placa JEB0E47) é utilizado atualmente para trabalhos autônomos, os documentos acostados aos autos de origem, em tese, não demonstram que tal bem é utilizado atualmente para a realização de fretes, tendo em vista que a Planilha de Recebimento de Carga, no qual comprovaria a prestação de serviços com o citado automóvel, foi emitido pela empresa SDB OMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 09.477.552/0043-45, em 23/04/2021 (Id. 120968507 – pp. 1/2 dos autos principais), ou seja, há mais de dezoito meses. No que concerne o veículo FIESTA FLEX (Placa OVN9330), de acordo com os telas de Cadastro e Receita de UBER dispostas no Id. 1296853 – pp. 1/3 dos autos principais, além do mencionado automóvel, também está cadastrado na aludida plataforma, o veículo CHEVROLET/CLASSIC (Placa OVS6D18). Entretanto, em ambos os casos, a pessoa que aparece cadastrada junto ao UBER é “DIMAS”, sendo que o nome do executado/agravante é FABRÍCIO. Ademais, não se vislumbra ainda qualquer probabilidade do direito argumentativo do recorrente quanto a ofensa a ordem de preferência legal de penhora, uma vez que verificado os autos principais, pode-se constatar de plano as diligências anteriores empreendidas na busca de numerário para eventuais bloqueios à satisfação do débito executado, tendo sido bloqueado tão somente R$ 1.225,09 (hum mil, duzentos e vinte e cinco reais e nove centavos) (Id. 3513461 – p. 1 dos autos principais). Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise após o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora